Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725186-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RISSEL FRANCISCO COELHO CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto. Contudo, verifica-se que não há previsão legal para que esse recurso possua efeito suspensivo. Conforme dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Veja-se: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. A partir da leitura do referido artigo, verifica-se que o legislador não previu a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Diferentemente do que ocorre com o agravo de instrumento, disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, que admite, expressamente, a concessão de efeito suspensivo pelo relator. A propósito, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DOS EXECUTADOS. NOVA AVALIAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. CUSTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 2.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 4. Diante do inconformismo da parte agravante quanto ao laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador, deve ser mantida a determinação de realização de nova perícia para resolver o impasse, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito deve ser única e exclusivamente dos agravantes. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1380637, 0722831-97.2021.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 04/11/2021). (Grifou-se). Assim, nada a prover quanto à petição de ID no 74891488. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator